Tribunal: TJBA
Processo: 8116871-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8116871-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: JOSEFER SOUZA LIMA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, TORTURA, LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA

NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
FAMILIAR.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE TORTURA ABSORVE O CRIME DE LESÕES CORPORAIS E O CRIME DE AMEAÇA.
PRECEDENTES DO STJ.

P
LEITO
DE
ATIPICIDADE
.

NÃO ACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDA.
APELAÇ
ÃO
D
O RÉU PAR
C
I
ALMENTE PROV
I
DA.

1. Quando materializadas lesões corporais na atuação companheiro para com a companheira, mas não na extensão e/ou intensidade exigíveis para o gravoso patamar da tortura, a desclassificação primária ocorre tanto para a para lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129 , § 9º, do CP), quanto para a ameaça (art. 147, do CP). Precedentes do STJ.

2. O réu foi preso em flagrante no dia 20/09/2021 e a referida prisão foi homologada e convertida em preventiva (APF 8104311-53.2021.8.05.0001, Id 5441926, pág. 59/64), razão pela qual permaneceu preso até a revogação da prisão preventiva, que ocorreu no dia 14/03/2022, nos autos do processo nº. 8105563-91.2021.8.05.0001 pedido de liberdade provisória (Id 5441926, pág. 59/64). O Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id 54541929, Pág. 02), que atesta a existência de ofensa à integridade física da vítima, e a prova oral produzida em juízo comprovam a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao denunciado.

3. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. As testemunhas também dão conta dos fatos narrados pela vítima, constituindo-se em elementos probatórios corroboradores da palavra desta.

4. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. Assim sendo, reconheço a incidência da referida norma e aplico a compensação diminuindo a pena do acusado na proporção da agravante agregada.

5. Nesse esteio, a pena-base do apelante pelo crime do art. 159 do CP deve ser reformada e, consequentemente, diminuída para 8 (oito) anos de reclusão, tornando-a definitiva. Da mesma forma, a pena-base do apelante pelo crime do art. 1º, inciso I, “a”, c/c § 4º, III, da Lei nº. 9.455/1997 deve ser reformada e, consequentemente, diminuída para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, tornando-a definitiva.

6. Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU JOSEFER SOUZA LIMA E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

7. Como corolário, fixo a pena total definitiva em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantendo os demais termos da sentença, inclusiva a detração ali operada de 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, restando para o seu cumprimento 10 (dez) anos 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8116871-27.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
JOSEFER SOUZA LIMA

e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHE
CER
DOS RECURSOS,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
RÉU

E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do voto do Relator.